Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Verificada a presença de questões preliminares na peça e em observância à garantia do contraditório, manifeste a parte agravante sobre as contrarrazões apresentadas pela parte agravada no id. 13353313, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator